Tribunal: TJBA
Processo: 8070904-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070904-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IRACEMA MALTEZ PIMENTEL LOPES e outros

Advogado(s)
:
DANILO MALTEZ BAHIA LOPES, THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA, DANILO MALTEZ BAHIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA. MORTE DO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ EXISTENTE. AUSENCIA DE PROVAS. SUMULA 609 DO ST.DEVIDO O PAGAMENTO DO SEGURO AO BENEFICIÁRIO. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1, Quanto a alegação da apelante SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A, de que a sentença primeva é ilíquida, tal alegação não comporta acolhimento.

2. O Juízo primevo proferiu sentença, na qual estipulou de forma concreta a extensão da obrigação imposta às apelantes, indicando o índice de correção monetária, a taxa de juros e o termo inicial de ambos.

3. Cumpre destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 – que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor – artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, inafastável pela vontade das partes.

4. O cerne do presente feito gira em torno de saber se, de fato, a consumidora é beneficiária da apólice de seguro deixada por seu filho e se a indenização é devida, visto que a parte Ré alega doença pré existente o que configuraria má-fé a busca pelo pagamento do seguro.

5. Conforme se verifica na certidão de óbito acostada aos autos (Id 31787260), o óbito ocorreu em 07/05/2019, em decorrência de infarto agudo do miocárdio, tendo o segurado 39 anos à época.

6. Em que pese a alegação do óbito estar relacionado à doença pré existente, não se vislumbra nos autos ter a seguradora/ré provado de forma cabal a relação do evento morte com doenças pré existentes, bem como não comprovou que exigiu do segurado a apresentação de exames médicos, quando da contratação, nesse sentido a súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Verificada a validade do contrato, a ocorrência do sinistro e que a parte autora é beneficiária da apólice nº 93686, tendo como segurado Fabiano Maltez Bahia Lopes, no percentual correspondente à sua quota de 25% do capital segurado, com acerto a decisão primeva que determinou o pagamento do capital segurado.

8. No que diz respeito ao índice de correção, o juízo primevo determinou que seja pelo INPC. Argumenta a seguradora que o índice a ser aplicado deve ser a taxa SELIC.

9. O Superior Tribunal de Justiça com fundamento nos artigos 13 da lei 9.065/95 e 39, §4º, da lei 9.250/95, já pacificou o entendimento de que a taxa SELIC é, atualmente, a taxa de juros aplicável, razão pela qual não deve ser aplicada a taxa do INPC conforme determinado na sentença.

10. Ocorre, que existindo relação de cunho consumerista entre as partes, adequada a utilização do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), conforme entendimento pacífico nos tribunais superiores, não sendo aplicável a taxa SELIC, conforme pleiteia a seguradora apelante.

11. No caso em questão é evidente a ocorrência de dano moral. Houve o morte do segurado devidamente comprovada por um infarto no miocárdio, aos 39 anos, de forma repentina, e a seguradora não cumpriu com as disposições inerentes ao contrato, que deve ser interpretado conforme a boa-fé e a função social, acarretando sérios danos a beneficiária que além de perder seu filho, foi obrigada a litigar em juízo para fazer valer seus direitos.

12. Não existindo uma forma objetiva de calcular o quantum indenizatório, reputo R$10.000,00 (dez mil reais), como justo para reparar o abalo psicológico sofrido pela autora, ainda mais considerando sua idade e todo abalo sofrido.

13.
RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8070904-90.2020.8.05.0001
, em que são apelante/apelado
IRACEMA MALTEZ PIMENTEL LOPES

e apelante/apelado
ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DE
IRACEMA MALTEZ PIMENTEL LOPES
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, em de 2022.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça